Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743240-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a conexão dos autos n. 0728381-93.2023.8.07.0003; 0728392-25.2023.8.07.0003; 0728395-77.2023.8.07.0003; e 0728377-56.2023.8.07.0003 para julgamento conjunto. O agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porém peticionou no último dia de prazo e requereu a concessão de prazo suplementar. O agravante não comprovou estar inserido em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual o requerimento foi indeferido. O agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A gratuidade da justiça foi indeferida diante da falta de demonstração da hipossuficiência econômica alegada. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção. (...) (Acórdão 1639622, 07235406620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada